Tribunal: TJSP
Processo: 1084380-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III, IV ou V do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação –

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III, IV ou V do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do art. 93, IX, da Constituição da República – Alegação de compensação de cheques fraudados - Consideração da ocorrência de prescrição em relação à parte dos cheques e improcedência do pedido em relação aos demais, por ausência de responsabilidade decorrente de ato de terceiro - Sentença de improcedência relacionada exclusivamente à fraude praticada por terceiro, sem análise de alegada falha na prestação do serviço decorrente de compensação de cheques com apenas uma assinatura, quando se era exigido duas assinaturas, bem como da autenticidade e/ou falsidade da assinatura como ponto controvertido - Fundamentação deficiente - Nulidade - Reconhecimento - Sentença "citra petita" - Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil - Supressão de instância incabível.
Sentença anulada, "ex officio".